Tribunal: TJDFT
Processo: 0728636-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DO APELO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEPÓSITO DE CHEQUE EM ENVELOPE. QUITAÇÃO. ACORDO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CLÁUSULA CONTRATUAL PROIBITIVA.
1. Comprovada a hipossuficiência dos embargantes, cuja maior renda mensal auferida é de R$ 3.582,44, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça.
2. Comprovado o depósito de cheque, em envelope, para pagamento do aluguel, o ônus probatório compete ao credor, que tem a obrigação legal (CPC/15 373 II) de provar que o cheque não foi compensado, mediante a juntada do extrato bancário do mês em que realizado o depósito. Não o fazendo, como no caso, o pagamento deve ser reconhecido.
3. Havendo cláusula contratual proibitiva, é indevida a indenização por benfeitoria feita pelo locatário. Inteligência da Lei 8.245/91 35.
4. Deu-se provimento em parte ao apelo dos embargantes e conheceu-se em parte e, nesta extensão, negou-se provimento ao apelo do embargado.